Tribunal: TJES
Processo: 5009027-83.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009027-83.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE DEMANDA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A PREVISÃO DO ART. 10 DA LEI Nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. A necessidade de exame técnico, por si só, não é causa bastante para afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, até porque diligência desta natureza é admitida pelo art. 10, da Lei nº 12.153/2009.

2. Nesse contexto, já decidiu este Egrégio Sodalício que “no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não da prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais” (Conflito de Competência nº 5011692-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2024).

3. No caso, a prova pericial que se revela necessária ao deslinde da questão controvertida (perícia grafotécnica), não se amolda ao figurino proposto pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009

4. Conflito dirimido com a declaração da competência do Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito e declarar a competência do Juízo Suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência instaurado nos autos da “ação anulatória” nº 5000157-41.2024.8.08.0035, em que é Suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VILA VELHA
, e, Suscitado, o
JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA
.

O Juízo Suscitante, ao instaurar o presente conflito negativo de competência, consignou, em breve síntese, que “
que o critério de competência absoluta estipulado pela Lei nº 12.153/09 se pauta somente no valor da causa, não se limitando pela complexidade da lide, seja qual for o objeto da demanda. Ademais, a necessidade de prova pericial não influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
”.

Por sua vez, o Juízo suscitado, ao prestar informações, ressaltou que “
ao analisar o pedido de produção de prova pericial grafotécnica nos contratos da empresa e bancários, houve por bem declinar da competência em razão da complexidade da matéria
” (id 9611198), o que justifica o processamento do feito no juízo comum.

Pois bem.

Para melhor compreensão da controvérsia, depreende-se dos autos que a demanda de origem foi proposta por
GERALDO RODRIGUES DA SILVA
em desfavor da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando o “
cancelamento do registro da empresa 34.449.635/0001-92 OFFICER DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, e da ata de inclusão do Requerente nessa sociedade e sua saída, como também encaminhamento de pedido de extinção de CNPJ junto a Receita Federal
”.

À vista do pedido formulado e dos contornos da causa de pedir deduzida na ação originária, bem como diante da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, entendeu o Juízo Suscitado pela incompatibilidade do processamento da demanda perante os Juizados Especiais, razão pela qual determinou a sua remessa ao Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual.

Como cediço, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, é de natureza absoluta, nos precisos termos do art. 1º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Também se sabe que a necessidade de exame técnico, por si só, não é causa suficiente a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do disposto no art. 10, da Lei nº 12.153/2009:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Sem prejuízo disso, é evidente que o exame técnico admitido nas demandas submetidas ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública se limita àqueles compatíveis com os princípios informadores dos Juizados Especiais, sob pena de caracterizar-se o seu desvirtuamento.

Não é ocioso lembrar, nesse contexto, que o art. 98, I, da CF prevê a competência dos Juizados para "
a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade
".

Por consectário, conforme Enunciado 11 do XXXII FONAJE, "
as causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública
".

Dito isso, tenho que, na hipótese dos autos, a prova pericial grafotécnica exigida para o deslinde da controvérsia, extrapola sobremaneira o exame técnico compatível com a baixa complexidade das causas que devem tramitar nos Juizados Especiais Fazendários, eis que
não se amolda ao figurino proposto pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009, uma vez que a diligência pericial, a ser realizado por
expert
, demandará a apresentação de quesitos, indicação de assistentes técnicos, marcação de dia para avaliação presencial, além da possibilidade de apresentação pedido de esclarecimentos ou quesitos suplementares, procedimento afeto à disciplina dada pelo Estatuto Processual Civil num contexto de amplo contraditório entre as partes do processo.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Sodalício, em casos similares:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. INVIABILIDADE DE MERO EXAME TÉCNICO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA FAZENDA PÚBLICA. I. Dispõe o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que “As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado 11, do XXXII FONAJE). II. A prova demandada na ação de origem do presente conflito, exige a inequívoca realização de prova pericial de complexidade tal que não se amolda ao conceito de mero exame técnico, guardando complexidade própria a não permitir o julgamento da causa perante os Juizados da Fazenda, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88). Precedentes. III. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante. (Conflito de Competência Cível nº 5005069-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRATURAS EM RAZÃO DE SUPOSTA QUEDA EM VIA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DESCABIMENTO DO EXAME TÉCNICO SIMPLIFICADO – CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO – DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não da prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais (CRFB, art. 98, inc. I; Lei n. 12.153/2009, art. 27; e Lei n. 9.099/1995, art. 2º); 2. A pretensão da requerente, que sofreu fraturas supostamente em razão de uma queda em via pública, não pode ser adequadamente solucionada por exame técnico simplificado, demandando a realização de prova pericial, a qual afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. (Conflito de Competência nº 5011692-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2024)

Desse modo, entendo que deva prevalecer, na hipótese vertente, a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública, ante a complexidade do exame pericial a ser realizado na demanda de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente conflito para DECLARAR a competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VILA VELHA para o processamento da demanda autuada sob o nº 5000157-41.2024.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)